Tribunal: TCU
Processo: 028.838/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REFORMA. Lista sumária 67/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7306/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão de reforma em análise se exauriram antes de seus processamentos por esta Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados constantes da Lista 67/2024 a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.838/2024-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abaete da Cunha Miranda (XXX.719.407-XX); Adao Candido da Silva (XXX.746.800-XX); Adao Candido da Silva (XXX.746.800-XX); Adao Candido da Silva (XXX.746.800-XX); Adao Luiz Costa Alves (XXX.215.460-XX); Adao Ribeiro (XXX.488.210-XX); Adelcio Victor e Albuquerque (XXX.384.817-XX); Ademir de Oliveira Martins (XXX.414.797-XX); Adenei da Silva Cristovao (XXX.839.237-XX); Aderaldo Sergio de Almeida (XXX.670.903-XX); Adilson Ferreira da Silva (XXX.296.027-XX); Adinar Leal de Barros (XXX.204.244-XX); Adolpho Fernandes Lyra Maia (XXX.061.910-XX); Adroaldo Foletto (XXX.683.420-XX); Afranio Gomes de Melo (XXX.118.647-XX); Agenor dos Santos Pilar (XXX.827.767-XX); Agenor dos Santos Pilar (XXX.827.767-XX); Agnelo Carvalho da Silva (XXX.635.977-XX); Agostinho de Paula Moreira (XXX.124.007-XX); Agripino Pereira Gomes Filho (XXX.029.537-XX); Alan Rodrigo Farias dos Santos (XXX.444.627-XX); Alberico dos Santos Lessa (XXX.755.917-XX); Alcides Lozano (XXX.717.758-XX); Alderley Pedrosa de Menezes (XXX.748.697-XX); Alexandre Lomba de Mello Assumpcao (XXX.307.389-XX); Alexandre Yoshio Tatekawa (XXX.566.767-XX); Alexandre de Almeida Reis Carvalho (XXX.101.977-XX); Alfredo Correia Lima (XXX.822.557-XX); Allan Deivdson Rocha da Silva (XXX.809.534-XX); Aloysio de Souza e Silva (XXX.872.897-XX); Altair Agostinho Machado (XXX.325.917-XX); Altair Agostinho Machado (XXX.325.917-XX); Altamiro Guilherme de Oliveira (XXX.395.607-XX); Alvaro Franquilin Tavares (XXX.261.748-XX); Alvaro Lair Marao (XXX.600.862-XX); Amando do Nascimento Alves (XXX.193.557-XX); Amaro Firmino da Silva (XXX.114.322-XX); Amauri Werneck de Souza (XXX.405.727-XX); Amilcare Pittigliani Mambrini (XXX.557.920-XX); Amilton Marques (XXX.208.957-XX); Ananias Alves de Souza Lima (XXX.973.597-XX); Ananias Alves de Souza Lima (XXX.973.597-XX); Anderson Aguiar Vargas (XXX.538.469-XX); Anderson Ferreira Goncalves (XXX.062.477-XX); Anderson Ferreira Goncalves (XXX.062.477-XX); Antenor Messias (XXX.359.128-XX); Antenor de Santa Cruz Abreu (XXX.268.207-XX); Antonio Carlos de Oliveira Correa (XXX.822.380-XX); Antonio Carvalho Brandao (XXX.918.751-XX); Antonio Dilvo Bom (XXX.000.877-XX); Antonio Guidotti Correa (XXX.916.520-XX); Antonio Jorge Conceicao (XXX.117.205-XX); Antonio Jose Duffles de Andrade Amarante (XXX.127.497-XX); Antonio Laercio Marinho (XXX.205.256-XX); Antonio Leandro Junior (XXX.860.149-XX); Antonio Moreira Marques (XXX.744.270-XX); Antonio Padilla (XXX.108.367-XX); Antonio Rodrigues de Oliveira (XXX.500.460-XX); Antonio Severino Alves (XXX.156.840-XX); Antonio Valter Machado Mota (XXX.823.300-XX); Antonio da Anuciacao dos Santos (XXX.022.857-XX); Antonio da Silva Gouveia (XXX.903.432-XX); Arnoldo Diniz Pinho (XXX.832.562-XX); Athos Marques de Amorim (XXX.455.737-XX); Attila Rohrsetzer (XXX.973.110-XX); Augusto de Mattos (XXX.204.607-XX); Avelino Bandeira Filho (XXX.369.580-XX); Benedicto Grangeiro Costa (XXX.138.894-XX); Benedito Monteiro (XXX.057.201-XX); Bismarck Baracuhy Amancio Ramalho (XXX.435.527-XX); Bismarck Baracuhy Amancio Ramalho (XXX.435.527-XX); Breno da Silva Maia (XXX.439.306-XX); Bruno Longato (XXX.811.282-XX); Cantus Alfonso da Rosa Debus (XXX.823.229-XX); Carlos Augusto Jatahy Duque Estrada (XXX.906.767-XX); Carlos Augusto Ribas Kaipper (XXX.489.137-XX); Carlos Eduardo Ribeiro Sodre da Mota (XXX.200.462-XX); Carlos Laudar Bondan de Freitas (XXX.772.030-XX); Carlos Laudar Bondan de Freitas (XXX.772.030-XX); Carmelio Rosa do Sacramento (XXX.035.947-XX); Cassiano Varajao Fernandes (XXX.236.617-XX); Cassio da Silveira Rodrigues (XXX.198.300-XX); Celio Mendes (XXX.302.587-XX); Celso Pereira Avila (XXX.080.187-XX); Celso de Freitas Gervazoni (XXX.515.957-XX); Cicero Joaquim de Santana (XXX.163.894-XX); Cicero Joaquim de Santana (XXX.163.894-XX); Claudino Moraes Pereira (XXX.379.900-XX); Claudino de Mello (XXX.220.727-XX); Claudio Baldisserotto (XXX.357.167-XX); Cydne Dias da Encarnacao (XXX.276.127-XX); Dair Inacio da Luz (XXX.032.258-XX); Dair Inacio da Luz (XXX.032.258-XX); Danilo Garcia dos Santos (XXX.083.417-XX); Danilo Garcia dos Santos (XXX.083.417-XX); Darcy Duarte Rosa (XXX.217.397-XX); Dario Pereira (XXX.643.507-XX); David Nogueira (XXX.397.127-XX); Deleuse Pereira Silva (XXX.760.832-XX); Delfim Pereira da Costa (XXX.580.300-XX); Dorcelino de Oliveira Rodrigues (XXX.599.530-XX); Dorcely Quintino (XXX.640.897-XX); Edelmo Pedro de Queiroz (XXX.229.606-XX); Edilton de Goes Pereira (XXX.329.104-XX); Edivaldo Moraes Santos (XXX.151.257-XX); Edmar Belarmino de Oliveira (XXX.145.827-XX); Edmilson Batista do Nascimento (XXX.893.868-XX); Edmilson Bezerril da Silveira (XXX.102.204-XX); Edno Fonseca de Souza (XXX.114.915-XX); Edson Soliva Flores (XXX.105.537-XX); Edson Vieira de Lima (XXX.398.197-XX); Eduardo Jose Freiberger (XXX.360.660-XX); Edvaldo Mendonca dos Santos (XXX.460.062-XX); Eglair Barcellos Alves (XXX.115.847-XX); Elizeu da Silva Fernandes (XXX.593.190-XX); Elizio de Sa Goiana (XXX.829.977-XX); Elso Abel Teixeira (XXX.750.237-XX); Emilio Belem (XXX.507.664-XX); Eneas das Chagas Vieira (XXX.383.717-XX); Enio Alves (XXX.163.230-XX); Epaminondas de Souza Barbosa (XXX.862.947-XX); Ernestino Goulart Alves (XXX.746.000-XX); Erni da Silva Camara (XXX.048.890-XX); Eronino Joaquim (XXX.890.017-XX); Estenio Lopes da Silva (XXX.411.423-XX); Eurico Ereno Bettin (XXX.055.650-XX); Evandro Floriano da Silva (XXX.249.724-XX); Evaristo Antonio Brandao Siqueira (XXX.540.752-XX); Evaristo Silva Araujo (XXX.659.692-XX); Fernando Bezerra de Castro (XXX.877.740-XX); Fernando Lopes Filho (XXX.780.977-XX); Fernando Maia de Siqueira (XXX.814.254-XX); Fernando Schlobach Fortuna (XXX.452.007-XX); Fernando da Costa (XXX.100.532-XX); Flavio Augusto Loreto (XXX.679.202-XX); Flavio Edmundo Gomes de Oliveira (XXX.300.647-XX); Francisco Damiao Damasceno (XXX.532.244-XX); Francisco Nunes Torreao (XXX.916.457-XX); Francisco Pereira Filho (XXX.766.977-XX); Francisco Pinheiro Caninde (XXX.447.524-XX); Francisco da Silva Paulo Costa (XXX.602.032-XX); Francisco das Chagas Wanderley Reboucas (XXX.229.294-XX); Francisco de Assis Campos Saraiva (XXX.123.704-XX); Francisco de Carvalho Souza (XXX.094.247-XX); Francisco de Oliveira (XXX.229.751-XX); Froim Shushanof (XXX.289.447-XX); Gastao Rubio de Sa Weyne (XXX.822.118-XX); Geise Ferrari (XXX.150.307-XX); Gentil Sabbi (XXX.727.459-XX); George Alberto Moreira da Rocha (XXX.692.297-XX); George Ferreira dos Santos (XXX.267.545-XX); Geraldo Ascendino de Santana Filho (XXX.563.794-XX); Getulio Silva (XXX.058.369-XX); Giacomo Jannuzzi Neto (XXX.999.867-XX); Giacomo Jannuzzi Neto (XXX.999.867-XX); Gilbert Medeiros (XXX.085.206-XX); Gilberto Melchionna Maia (XXX.922.300-XX); Gilberto Surreaux Strunck (XXX.851.967-XX); Gilnei Guimaraes Rosa (XXX.264.800-XX); Girao Cavalcante da Silva (XXX.915.102-XX); Haroldo da Silva (XXX.743.497-XX); Heitor Cesar Pimenta (XXX.704.117-XX); Helcio Jose Lara (XXX.249.206-XX); Heli Paula da Conceicao de Oliveira (XXX.833.262-XX); Helio Affonso Ferreira (XXX.225.847-XX); Helio Assis de Deus (XXX.322.858-XX); Helio dos Santos (XXX.581.217-XX); Henrique da Silva Mendonca (XXX.194.627-XX); Heraclides Orives da Luz (XXX.694.530-XX); Herivelto Paiano Nascimento (XXX.671.301-XX); Hilton Ferreira (XXX.178.277-XX); Hugo Jorge de Brito Chaves (XXX.210.070-XX); Ildo de Oliveira Carneiro (XXX.327.747-XX); Irahy Rodrigues de Oliveira (XXX.214.690-XX); Irineu Molina Gutierrez (XXX.341.911-XX); Ivan Miranda (XXX.952.227-XX); Ivo Amado Ramos (XXX.178.537-XX); Jacir dos Santos Moraes Junior (XXX.788.759-XX); Jailson Pereira da Silva (XXX.798.465-XX); Jayme Aloysio de Oliveira Santos (XXX.779.107-XX); Jayme de Mello Fontes (XXX.400.527-XX); Jesus Abud Squeff (XXX.662.317-XX); Jesus de Souza Martins (XXX.465.220-XX); Jilvan Canellas Freire (XXX.328.037-XX); Jilvan Canellas Freire (XXX.328.037-XX); Joao Antonio Carvalho de Castro (XXX.294.730-XX); Joao Antonio Diniz Paz (XXX.714.650-XX); Joao Bandeira Bezerra (XXX.636.404-XX); Joao Baptista Elias (XXX.414.587-XX); Joao Batista de Oliveira Silva (XXX.238.907-XX); Joao Camilo Farias (XXX.544.087-XX); Joao Carlos Adams (XXX.347.832-XX); Joao Carlos Coriolano de Freitas (XXX.179.255-XX); Joao Carlos Firpo Jatahy (XXX.909.617-XX); Joao Carlos Firpo Jatahy (XXX.909.617-XX); Joao Cruz Fernandes (XXX.404.132-XX); Joao Fernandes Bezerra (XXX.393.567-XX); Joao Francisco de Oliveira (XXX.548.398-XX); Joao Pedro Campos (XXX.202.750-XX); Joao Vicente Fereguete (XXX.092.507-XX); Joao Vieira de Mello (XXX.394.567-XX); Joaquim Carneiro Filho (XXX.714.337-XX); Joaquim Goncalves Vilarinho Neto (XXX.323.531-XX); Joel Xavier Eneas (XXX.860.864-XX); Jofel Raimundo Dias Nazare (XXX.222.623-XX); Joquias da Silva Azevedo (XXX.647.947-XX); Jorge Antonio Silva Sousa (XXX.921.212-XX); Jorge Campos Silva (XXX.638.807-XX); Jorge Touza (XXX.660.547-XX); Josafa Barreto Fontes (XXX.858.244-XX); Jose Acioli de Vasconcelos (XXX.049.567-XX); Jose Alceu Garcia (XXX.769.509-XX); Jose Antonio Ibrahim (XXX.406.677-XX); Jose Aracy Alves Prates (XXX.902.200-XX); Jose Augusto Valadao (XXX.535.427-XX); Jose Avila da Silva (XXX.736.017-XX); Jose Bezerra de Moura (XXX.614.084-XX); Jose Bezerra do Nascimento (XXX.447.352-XX); Jose Calado Sales (XXX.619.114-XX); Jose Carlos Ferreira Junior (XXX.339.657-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.759.427-XX); Jose Carlos de Souza (XXX.231.300-XX); Jose Correia Lima (XXX.264.338-XX); Jose Edmundo Carvalho Jacques (XXX.904.234-XX); Jose Eloy da Silva (XXX.362.440-XX); Jose Eudes de Souza (XXX.725.604-XX); Jose Fausto Nery Filho (XXX.279.967-XX); Jose Francisco da Silva (XXX.412.544-XX); Jose Franklin Coelho (XXX.687.487-XX); Jose Franklin Coelho (XXX.687.487-XX); Jose Geraldo Pimentel (XXX.975.689-XX); Jose Gomes da Silva (XXX.604.854-XX); Jose Lacerda Fragoso (XXX.814.927-XX); Jose Libanio de Souza (XXX.866.094-XX); Jose Luiz Berlato (XXX.438.792-XX); Jose Luiz Cardoso (XXX.486.252-XX); Jose Luiz Jaborandy (XXX.636.264-XX); Jose Luiz Pereira (XXX.666.147-XX); Jose Luiz da Silva e Souza Filho (XXX.890.500-XX); Jose Maria Teixeira de Carvalho (XXX.643.967-XX); Jose Maria Veras (XXX.327.513-XX); Jose Moreira Passos (XXX.877.207-XX); Jose Narciso Gomes (XXX.814.017-XX); Jose Natalicio Pontes (XXX.447.994-XX); Jose Newton Veras (XXX.641.007-XX); Jose Raimundo de Andrade (XXX.125.404-XX); Jose Raimundo de Souza (XXX.273.055-XX); Jose Reynaldo Ortiz (XXX.154.148-XX); Jose Roberto Monteiro Wanderley (XXX.236.817-XX); Jose Rodrigues dos Santos (XXX.634.844-XX); Jose Sampaio de Carvalho (XXX.610.767-XX); Jose Sebastiao Micossi (XXX.069.678-XX); Jose Silorico Viana (XXX.690.147-XX); Jose Valmor Ribeiro Nardes (XXX.772.470-XX); Jose Vicente Birck (XXX.126.780-XX); Jose da Silva Castro (XXX.947.338-XX); Jose da Silva Vieira (XXX.041.932-XX); Jose de Oliveira Cavalcanti (XXX.411.152-XX); Jose de Ribamar Soares Sa (XXX.033.300-XX); Jose de Souza Bandeira (XXX.126.663-XX); Josusvaldo Coelho Viana (XXX.160.484-XX); Juarez Almeida Fontes (XXX.749.050-XX); Juarez Loyola (XXX.494.586-XX); Jurandir de Souza Macedo (XXX.193.747-XX); Kleber Bernardes (XXX.501.662-XX); Laurindo Alves Costa (XXX.314.457-XX); Laurival Bonifacio (XXX.931.124-XX); Leonidio Gonzaga dos Santos (XXX.227.155-XX); Leonorio Ivalino Canzi (XXX.546.947-XX); Leopoldo Ramon Cid (XXX.177.857-XX); Lucindo Caetano da Silva (XXX.437.077-XX); Luis Antonio Magalhaes Valdetaro (XXX.537.097-XX); Luiz Antonio Silva Quinton (XXX.632.300-XX); Luiz Bortholin (XXX.546.458-XX); Luiz Carlos Fernandes (XXX.037.547-XX); Luiz Carlos Guimaraes Motta (XXX.765.087-XX); Luiz Carlos Soares de Aragao (XXX.865.707-XX); Luiz Cavalcanti Caminha (XXX.660.907-XX); Luiz Gonzaga Quiliao (XXX.029.141-XX); Luiz Paulo dos Santos Leao (XXX.188.190-XX); Luiz Portilho Antony (XXX.942.497-XX); Luiz Portilho Antony (XXX.942.497-XX); Luiz Romeiro dos Santos Filho (XXX.834.537-XX); Luiz Semião de Souza (XXX.420.627-XX); Lutercio de Oliveira Santos (XXX.876.839-XX); Manoel Alfredo Camarao de Albuquerque (XXX.080.951-XX); Manoel Carlos da Silva (XXX.614.802-XX); Manoel Evilasio da Silva (XXX.408.322-XX); Manoel Ferreira de Lima (XXX.769.504-XX); Marcelo Fonseca (XXX.054.627-XX); Marcelo da Rocha Louzada (XXX.651.217-XX); Marcos Antonio Alves da Silva (XXX.884.187-XX); Marcos Aurelio Duhan (XXX.543.997-XX); Marcos Batista dos Santos (XXX.744.807-XX); Marculino Castelo Branco Bittencourt (XXX.025.931-XX); Marcus Antonio Pereira de Vasconcelos (XXX.591.743-XX); Marino Menna (XXX.467.489-XX); Mario Lindenberg (XXX.565.508-XX); Mario Luiz Fraga Pfeil (XXX.204.470-XX); Mario de Aguiar Tavares (XXX.047.086-XX); Maurilho Jose Divino Pinheiro (XXX.532.831-XX); Miguel Antonio Lippert (XXX.122.970-XX); Milton Costa Filho (XXX.749.297-XX); Milton Lederer (XXX.616.759-XX); Miramor Peres Pedro (XXX.239.307-XX); Moacir Leonidio dos Santos (XXX.510.907-XX); Nadir de Lara Dornelles (XXX.700.147-XX); Nazario Barros (XXX.231.712-XX); Nelson Candido Fleixer (XXX.102.380-XX); Nelson Jose Teixeira de Souza (XXX.028.114-XX); Nelson da Costa (XXX.843.947-XX); Nelson da Silveira (XXX.394.477-XX); Nelson de Souza Cruz (XXX.475.047-XX); Newton Monteiro Valente (XXX.400.807-XX); Nilson Dias Sobrinho (XXX.257.501-XX); Nivaldo Cunha de Mello (XXX.018.037-XX); Noberto Souto Braga (XXX.194.317-XX); Noel dos Santos (XXX.707.707-XX); Onofre Tondo (XXX.189.680-XX); Orlando Alves Peterman (XXX.168.437-XX); Orlando Miguel da Silva (XXX.759.339-XX); Orlando Pereira dos Passos (XXX.838.177-XX); Oscar Garcia dos Santos (XXX.093.400-XX); Osmar Caetano de Lima Junior (XXX.231.827-XX); Osorio Beltrame (XXX.258.300-XX); Oswaldo Rodrigues Reimao (XXX.940.597-XX); Paulo Antonio Freire (XXX.651.886-XX); Paulo Correia de Sousa (XXX.744.612-XX); Paulo Elizio Vieira (XXX.688.037-XX); Paulo Erthal Tardin (XXX.455.447-XX); Paulo Pereira Rangel (XXX.288.088-XX); Paulo Ribeiro Bustamante (XXX.070.417-XX); Paulo Roberto de Souza (XXX.801.596-XX); Paulo Tesser (XXX.009.530-XX); Pedro Fernandes Neto (XXX.286.804-XX); Pedro Figueira Santos (XXX.531.430-XX); Pedro Henrique de Figueiredo Bonorino (XXX.524.297-XX); Pedro da Mata Ribeiro (XXX.076.814-XX); Placido Ponciano de Souza (XXX.798.762-XX); Raul de Oliveira Rodrigues (XXX.689.889-XX); Raymundo Ronaldo Campos (XXX.681.007-XX); Regis Muller Cavalheiro (XXX.158.397-XX); Renaldo da Silva Andrade (XXX.448.811-XX); Renato Jose Veiga da Silveira (XXX.377.010-XX); Rene Manoel Noronha (XXX.391.899-XX); Reynaldo Dias Lima (XXX.061.147-XX); Ricardo Mouteira Tourinho (XXX.254.657-XX); Ricarte Leonel de Rocha (XXX.680.639-XX); Rivadavia de Sant Anna (XXX.975.317-XX); Roberta Ariane Rodrigues de Freitas (XXX.143.192-XX); Robson Moreira Goncalves (XXX.919.617-XX); Rogerio Agnello (XXX.794.907-XX); Roil de Noronha Soares (XXX.265.617-XX); Romao Jorge Kiffer (XXX.325.567-XX); Rubens Jose Soares (XXX.358.730-XX); Rui Vilanova Torres (XXX.444.299-XX); Rui de Souza Barbosa (XXX.437.552-XX); Salvador Nascimento (XXX.381.887-XX); Saturnino dos Santos (XXX.313.241-XX); Sebastiao Pinto Dias (XXX.053.112-XX); Sebastiao Rodrigues (XXX.005.398-XX); Sergio da Luz Magalhaes Junior (XXX.158.895-XX); Severino Pinheiro Dantas (XXX.598.777-XX); Severino Rodrigues Limao (XXX.863.244-XX); Teobaldo Raddatz (XXX.469.890-XX); Theodoro Braga (XXX.620.279-XX); Tufic Salim Aboaxe Neto (XXX.203.132-XX); Uandy Santos Ferreira da Silva (XXX.154.687-XX); Ubiratan Camargo da Encarnacao (XXX.237.077-XX); Ulysses Barboza Menandro (XXX.603.847-XX); Umberto Valverde e Moura (XXX.005.857-XX); Urbano Pelim (XXX.538.152-XX); Vagner Sao Thiago de Sales (XXX.796.485-XX); Valdenir Miguel (XXX.890.137-XX); Valdo Almeida de Lucena (XXX.439.264-XX); Valentim Alves de Mello (XXX.686.547-XX); Vanderlei Vijalva da Rosa (XXX.753.900-XX); Vanildo Freitas de Lemos Duarte (XXX.727.115-XX); Verner Vasel (XXX.608.679-XX); Vicente Sobreira de Moura Junior (XXX.525.817-XX); Vicente Sobreira de Moura Junior (XXX.525.817-XX); Vilfredo de Ivanoe da Silva Trindade (XXX.550.530-XX); Vilmar Daltro Tormes (XXX.072.870-XX); Wagner Savini (XXX.316.161-XX); Waldir Caldeira (XXX.745.537-XX); Waldir Francisco das Neves Silveira (XXX.908.437-XX); Waldyr Martins (XXX.310.526-XX); Walter Eustaquio Lopes Ribeiro (XXX.514.847-XX); Walter de Carvalho (XXX.814.427-XX); Walter de Faria (XXX.848.297-XX); Wanderley da Silva Cruz (XXX.473.431-XX); Wanderliro Barbara (XXX.197.801-XX); Wanderson Tibirica Franco (XXX.298.507-XX); Weimar Farias de Souza (XXX.493.300-XX); Welington Marques Ferreira (XXX.661.707-XX); Wellington Avelino Minhaqui dos Santos (XXX.335.904-XX); Wiliam Marques Pereira (XXX.290.607-XX); Willie Monteiro Rodrigues de Carvalho (XXX.438.208-XX); Wilmar Nunes Viana (XXX.425.657-XX); Wilson Hilgemberg (XXX.198.656-XX); Wilson Sebastiao de Souza (XXX.165.327-XX); Wilton Freitas do Valle (XXX.236.707-XX); Xinezio Manarin Mariot (XXX.337.392-XX); Zelho de Oliveira (XXX.654.730-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.